Tribunal: TJSP
Processo: 1016757-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas – Livre convencimento motivado – Art. 370 do CPC

DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Keytruda 200 MG (Pembroliuzmabe) – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – O juiz é o destinatário das provas – Livre convencimento motivado – Art. 370 do CPC

DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Keytruda 200 MG (Pembroliuzmabe) – Cabimento, ante o bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/18, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Precedentes dos E. Tribunais Superiores e deste E. Tribunal – Ação julgada procedente – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FESP.